Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714980-49.2022.8.07.0007 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDOS: ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA, UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURADA. ENCARGO SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o e art. 14, estabelece a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeira de fornecedores de serviço. O corolário assente é de que a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado são solidariamente responsáveis pelo serviço introduzido no mercado e eventuais prejuízos causados ao consumidor, na espécie, pela realização da intervenção cirúrgica prescrita pelo médico assistente. 2. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Escorreita a atribuição de parcela do ônus ao hospital réu. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, 104, 113, 187, 188, I, 421, 422, 597, 787, § 4o e 884, todos do Código Civil, e 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC, afirmando que as cobranças realizadas pelos hospitais privados, diante da negativa de cobertura dos planos de saúde, constituem exercício regular de direito. Aduz a existência de duas relações jurídicas distintas. Uma mantida entre os pacientes e os planos de saúde e outra mantida entre aqueles e os Hospitais. Ainda que o paciente tivesse sido internado sob a cobertura do plano de saúde, tal não excluiria a sua responsabilidade de realizar o adimplemento das obrigações que não tenham sido cobertas pelo contrato de saúde, ainda que a recusa do plano de saúde seja ilegítima. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Com relação à suposta violação aos artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, 104, 113, 187, 188, I, 421, 422, 597, 787, § 4o e 884, todos do Código Civil, e 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC, bem como ao indicado dissídio interpretativo, o inconformismo também não merece trânsito, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) Do conjunto probatório, verifico que, diferentemente do alegado nas razões de reforma (id. 47475332 - Pág. 4/5), a ré-Unimed autorizou em 22/07/2022 a realização do procedimento cirúrgico na unidade Santa Luzia (id. 47475205). Ocorre que a cirurgia só fora realizada após o ajuizamento da ação em 09/08/2022 em tela e deferimento da antecipação de tutela (id. 47475195 - Pág. 2-4 e id. 47475267). O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o e art. 14, estabelece a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeira de fornecedores de serviço. O corolário assente é de que a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado são solidariamente responsáveis pelo serviço introduzido no mercado e eventuais prejuízos causados ao consumidor, na espécie, pela realização da intervenção cirúrgica prescrita pelo médico assistente, sendo, na hipótese dos autos, consequentemente compelidos a promover e custear o tratamento. (...) embora o hospital apelante tenha afirmado que não existiu falha no serviço prestado, não colaciona aos autos elementos capazes de demonstrar a regular prestação do serviço médico-hospitalar, ônus probatório que lhe incumbia. Isso porque, competia à apelante demonstrar sua diligência na promoção do procedimento solicitado, o que não restou comprovado nos autos. Portanto, à míngua de fato impeditivo do direito trazido pela autora apelada e, simultaneamente, sendo evidente a extrema vulnerabilidade da beneficiária acometida de enfermidade séria e dor intensa, tal qual o caso da apelada, manifesta a obrigatoriedade de atendimento à solicitação médica. Ainda que assim não fosse, pelo princípio da solidariedade entre os fornecedores integrantes da cadeia, independente de quem tenha causado a falha na prestação dos serviços, tanto a operadora do plano de saúde quanto o hospital são responsáveis de direito perante o consumidor, por imputação legal decorrente do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a possibilidade de ação de regresso. Assim, a sentença não merece reparo quanto ao ponto” (ID 50759537). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030